Tribunal: TJSP
Processo: 1012647-88.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C.C.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços advocatícios. SENTENÇA de homologação da desistência, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, "ex vi" do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do autor que pede o reconhecimento da nulidade da decisão que arbitrou os honorários sucumbenciais, em razão da incompetência

Ementa:
*AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C.C.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços advocatícios. SENTENÇA de homologação da desistência, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, "ex vi" do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do autor que pede o reconhecimento da nulidade da decisão que arbitrou os honorários sucumbenciais, em razão da incompetência absoluta da Justiça Comum para o processamento e julgamento do feito. EXAME: Determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, ex vi" do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil e do artigo 4o, inciso II, da Lei Estadual no 11.608/2003. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012647-88.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante RICARDO
VASCONCELOS, é apelada GLAUCIA FERREIRA COUTO.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012647-88.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.085
VOTO No : 17.085
APELAÇÃO No: 1012647-88.2016.8.26.0506
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO 7a VARA CÍVEL
APELANTE : RICARDO VASCONCELOS
APELADA : GLAUCIA FERREIRA COUTO
JUÍZA : MAYRA CALLEGARI GOMES DE ALMEIDA
*AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C.C.INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços advocatícios.
SENTENÇA de homologação da desistência, julgando extinto o
processo sem resolução do mérito, “ex vi” do artigo 485, inciso
VIII, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do autor que
pede o reconhecimento da nulidade da decisão que arbitrou os
honorários sucumbenciais, em razão da incompetência absoluta da
Justiça Comum para o processamento e julgamento do feito.
EXAME: Determinação de recolhimento do preparo recursal no
prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência.
Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção
configurada, ex vi” do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo
Civil e do artigo 4o, inciso II, da Lei Estadual no 11.608/2003.
RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos

O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “... JULGO EXTINTO este processo de ação de
Prestação de Contas Oferecidas Obrigações, por força do artigo 485,
inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Por força do princípio da
causalidade, condeno o polo ativo ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre
o valor atribuído à causa, atualizado.” (“sic”, fl. 153).
Os Embargos de Declaração opostos pelo requerente
foram rejeitados (fls. 155/156 e 163).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012647-88.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.085
Inconformado, apela o demandante que pede o
reconhecimento da nulidade da decisão que arbitrou os honorários
sucumbenciais, em razão da incompetência absoluta da Justiça Comum para o
processamento e julgamento do feito (fls. 165/172).
Anotado o Recurso (fl. 173), a demandada
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (v. fls.
175/177).
Determinada a comprovação do preparo recursal no
prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, conforme artigos 99, §1o, 932 e
1.007, todos do Código de Processo Civil (fl. 180), o prazo concedido fluiu
sem a providência (fl. 182).
É o relatório.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu a
r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO EXTINTO este processo
de ação de Prestação de Contas Oferecidas Obrigações, por força do
artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Por força do
princípio da causalidade, condeno o polo ativo ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor atribuído à causa, atualizado.” (“sic”, fl. 153).
Malgrado a insistência do requerente, ora apelante,
o Recurso não comporta conhecimento ante a evidente deserção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012647-88.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.085
Já se viu, o apelante apresentou o Apelo sem a
comprovação do preparo recursal, com determinação de recolhimento do
preparo recursal no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção (fl. 180).
Embora regularmente intimado pelo Diário da Justiça Eletrônico (fl. 181), o
requerente deixou fluir o prazo assinado sem a providência (fl. 182).
Assim, a Apelação não comporta conhecimento em
decorrência da deserção (v. artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil e
artigo 4o, inciso II, da Lei Estadual no 11.608/2003).
A propósito, eis a Jurisprudência:
1054682-75.2016.8.26.0114
Classe/Assunto: Apelação / Despesas Condominiais
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/09/2018
Data de publicação: 28/09/2018
Data de registro: 28/09/2018
Ementa: Civil. Despesas condominiais. Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais. Propositura em face da construtora e do condomínio. Sentença
de parcial procedência. Pretensão da autora e do condomínio réu à reforma. Apelo da
autora: Determinação para realização do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob
pena de não conhecimento da apelação. Comando não atendido de forma regular, porque
insuficiente o recolhimento realizado. Deserção caracterizada. Precedentes deste E. Tribunal
de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...)

1012579-43.2017.8.26.0009
Classe/Assunto: Apelação Cível / Contratos Bancários
Relator(a): Roberto Mac Cracken
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/04/2019
Data de publicação: 24/04/2019
Data de registro: 24/04/2019
Ementa: Apelação. Não atendimento à intimação para complementação do valor do preparo
com base no valor corrigido da causa. Deserção. Recurso não conhecido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012647-88.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.085
0006141-88.2012.8.26.0010
Classe/Assunto: Apelação / Locação de Imóvel
Relator(a): AZUMA NISHI
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Data do julgamento: 07/08/2017
Data de publicação: 08/08/2017
Data de registro: 08/08/2017
Ementa: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Ausência de preparo. Gratuidade de
justiça concedida à apelante em processo diverso não se estende a este. DESERÇÃO. Não
conhecimento do recurso. Publicação da sentença recorrida durante a vigência do Código de
Processo Civil de 1973. Aplicação das regras previstas no CPC/1973. Não preenchimento de
requisito extrínseco de admissibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.

3001929-35.2013.8.26.0366
Classe/Assunto: Apelação / Alienação Fiduciária
Relator(a): Tercio Pires
Comarca: Mongaguá
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/07/2017
Data de publicação: 20/07/2017
Data de registro: 20/07/2017
Ementa: Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Cédula de crédito bancário marcada por
constituição de alienação fiduciária em garantia. Insuficiência do preparo. Concessão de
prazo para a complementação. Inércia. Deserção - exegese do artigo 511, 2o, do Código de
Processo Civil/1973(artigo 1.007, §2o, do CPC/15). Precedente. Recurso não conhecido.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Recurso em
razão da deserção.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora